Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA CANCELADA. PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE. SANÇÃO LEGAL APLICÁVEL. ATENDIMENTO TELEFÔNICO. OFENSA VERBAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: pagarem ao autor o valor de R$1.222,77, dobra legal do montante pago indevidamente no cartão de crédito; pagarem ao autor o valor de R$1.500,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços do site de compras e da instituição bancária; (ii) direito do autor à restituição dos valores pagos, vinculados à transação comercial cancelada; (iii) ofensa verbal perpetrada por preposto da ré; (iv) direito do autor à indenização por danos morais; e (iv) proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e os fornecedores de serviços e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Em 29/11/2024 o autor adquiriu um notebook no site "Inter Marketplace”, pelo preço de R$4.075,88, mediante parcelamento no cartão de crédito administrado pela instituição financeira ré. A transação comercial foi cancelada no mesmo dia (ID 74012893 e 74012886), mas, no entanto, as parcelas foram indevidamente debitadas nas faturas do cartão de crédito, período de janeiro a março de 2025 (ID 74012893/74012894 e 74012915), tendo o efetivo estorno ocorrido em 11/03/2025, no curso do processo (ID 74012911).
5. É fato incontroverso o cancelamento da compra e venda, assim como o estorno tardio do valor pago, situação que evidencia a falha na prestação dos serviços e, ante o pagamento indevido realizado pelo autor e o engano injustificável, deve ser assegurada a restituição da dobra legal do montante das parcelas pagas, de janeiro a março de 2025 (ID 74012911).
6. A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante a dobra legal, independe da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
7. Outrossim, a ligação telefônica gravada revela que, durante o atendimento prestado pela ré, o autor foi chamado de “cliente desgraçado” (ID 74012888). A conduta abusiva do preposto da ré ofendeu atributos pessoais do autor, porquanto extrapolou o âmbito da descortesia aceitável, legitimando o direito à reparação extrapatrimonial.
8. O valor da indenização arbitrado guardou proporcionalidade com a extensão do dano, em conformidade com o art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 por equidade.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.